Tribunal: STF
Processo: HC 236736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Cesar dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 867.400/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado por infração ao artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais a vítima.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que não há provas para ensejar a condenação, pois o paciente não foi devidamente notificado em relação às medidas protetivas deferidas em seu desfavor, não estando a certidão de oficial de justiça presente nos autos, o que denota a ausência de comprovação de que o réu tinha ciência da decisão. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da intimação e, por consequência, absolver o paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DIVERSA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O cerne da questão é a existência de dolo do paciente, tendo em vista sua alegação de não ter sido efetivamente intimado da concessão da medida protetiva. 2. No caso, há certidão do oficial de justiça atestando o ato intimatório, não tendo trazido a defesa qualquer elemento para infirmar a conclusão no sentido da perfeição do ato e, por consequência, da inexistência de dolo do paciente no descumprimento da medida protetiva. 3. De qualquer forma, para se concluir em sentido diverso, no sentido que o telefone não pertencia ao ora paciente, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta estreita via. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 8)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O cerne da questão é a existência de dolo do paciente, tendo em vista sua alegação de não ter sido efetivamente intimado da concessão da medida protetiva. 



    No caso, há certidão do oficial de justiça atestando o ato intimatório, não tendo trazido a defesa qualquer elemento para infirmar a conclusão no sentido da perfeição do ato e, por consequência, da existência de dolo do paciente no descumprimento da medida protetiva. 



    De qualquer forma, para se concluir em sentido diverso, no sentido que o telefone não pertencia ao ora paciente, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta estreita via (edoc. 8). 



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime, bem como a existência do dolo. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente